Tribunal: TCU
Processo: 027.323/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3385/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) acolher integralmente as razões de justificativa do Sr. Sidney Luiz de Matos Mello; b) considerar cumprida a determinação constante do item 1.7. do Acórdão 3976/2014-TCU-Segunda Câmara ; e c) arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 250, inciso I, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 027.323/2016-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Roberto de Souza Salles (XXX.300.237-XX); Sidney Luiz de Matos Mello (XXX.549.607-XX); Universidade Federal Fluminense (28.523.215/0001-06). 1.2. Entidade: Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: Walter Carlos da Conceição (OAB/RJ 102.064) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.